Tribunal: TJPA
Processo: 0849144-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849144-44.2022.8.14.0301

APELANTE: ANA DA SAUDE SILVA ABREU

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelações Cíveis.
Abono De Permanência. Preenchimento
Dos Requisitos
. Parcelas Retroativas. Termo Inicial. Requerimento Administrativo. Apelação do município de belém conhecida e desprovida. apelação de ana da saúde silva abreu conhecida e provida

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando que o Município de Belém proceda a pagamento do abono de permanência à autora, inclusive os retroativos, como marco inicial a passagem da Autora à inatividade

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir, preliminarmente, se houve de prescrição ao fundo de direito; No mérito, determinar: (i) se deve ser mantido a determinação de pagamento do abono de permanência à autora
; (ii) se o pagamento das diferenças salariais retroativas deve ser determinado a partir do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

4.

O direito ao abono de permanência decorre do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, §19, da CF/88, sendo ato administrativo vinculado e autoaplicável, independentemente de requerimento administrativo.

5. Restou comprovado nos autos que a recorrida, servidora pública municipal, preencheu os requisitos legais para aposentadoria voluntária, permanecendo em atividade, razão pela qual faz jus ao abono de permanência e ao pagamento retroativo desde o cumprimento das condições.

6. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "pendente o requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração". Nesses termos impõe-se o provimento do recurso da autora para reformar a sentença, restituindo-a as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas. Apelação do Município de Belém desprovida; Apelação autora conhecido e provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 40, §19, da CF/88

Jurisprudência relevante citada:

STF - AgR RE: 1222194 RO - RONDÔNIA 0001041-60.2017.4.01.4100, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2020; TJPA - processo n.º 0005646-80.2019.8.14.0059 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual, no período de 17 a 25 de abril de 2023;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840028-48.2021.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do MUNICÍPIO DE BELÉM; CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO da autora para reformar a sentença restituindo as parcelas retroativas até o limite de cinco anos do pedido administrativo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no período de 16 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (Processo nº 0849144-44.2022.8.14.0301) interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e ANA DA SAÚDE SILVA ABREU, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar, ajuizada pela segunda recorrente.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e mantenho a tutela de evidência anteriormente concedida, calculados de acordo com o pedido, tudo nos termos da fundamentação retro, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade, inclusive os retroativos, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças especiais as parcelas de natureza indenizatória como: Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso, e da seguinte forma:

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal e tendo como marco inicial a passagem do Autor à inatividade, em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

(...).

Em suas razões (Id. 16736463), o Ente Municipal aduz preliminarmente, a prescrição do fundo de direito da parte autora e, no mérito, que o pedido de pagamento do saldo retroativo do Abono de Permanência carece de amparo legal, considerando que a parte autora desistiu de permanecer em atividade a partir do momento em que solicitou a aposentadoria voluntária.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e a sentença reformada quanto a condenação do Ente Público ao pagamento retroativo do abono de permanência, uma vez que inexistente comprovação do direito solicitado.

A parte autora interpôs recurso de Apelação Adesiva (Id. 16736466), requerendo a reforma da sentença no sentido que as parcelas retroativas passem a ser devidas desde setembro de 2016, isto é, 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo.

Os apelados, devidamente intimado, apresentaram suas respectivas contrarrazões aos recursos (Id. 16736467 e 16736471).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e quanto à preliminar de prescrição suscitada pelo Apelante, entende-se pela sua REJEIÇÃO, deixando de se manifestar quanto ao mérito
(id. 18177806).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1 – DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

1.1.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

O Município de Belém, em seu recurso de Apelação interposto, suscitou a ocorrência de prescrição, considerando que o suposto direito da parte autora teria sido violado há mais de 5 (cinco) anos.

Neste sentido, cumpre observar a disposição do art. 1º e art. 3º do Decreto nº 20.910/32, os quais colocam a incidência da prescrição quinquenal acerca de todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Pública, assim como que quando se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atingirá progressivamente as prestações. Vejamos:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 3º. Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto

Outrossim, não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, pois, conforme consignado na sentença, a demanda versa sobre prestação de trato sucessivo, em que não houve a recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito à progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula nº 85 do STJ.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à progressão funcional omitida pelo poder público, conforme os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. I - Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito do art. 543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido."

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.8.2016; AgRg no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2. Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento."

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

No caso dos autos, conforme documento de id. 16736413, a parte autora apresentou requerimento administrativo sobre o presente assunto em 17/08/2021, contudo, não obteve resposta até o ajuizamento da ação, de modo que o direito de ação surgiu quando a apelada preencheu os requisitos previstos em lei e, o Município deixou de pagar o valor correspondente a progressão, violação legal que vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos.

A seguir o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CÁLCULOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DECISÃO EXEQUENDA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ A RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/1932. REFORMA DA DECISAO AGRAVADA. PROVIMENTO.
1. Conforme consignado na decisão de origem recorrida, houve pedido administrativo formulado pelos recorrentes para o reconhecimento da respectiva Gratificação de Representação, sem que houvesse conhecimento do seu desfecho até a propositura da ação. Sendo assim, é de se reconhecer a suspensão do prazo prescricional na espécie, pelo que incabível o decreto da prescrição parcial dos cálculos. 2. Assim, na pendência do requerimento administrativo dos agravantes houve suspensão da prescrição, devendo ser restituídos aos autores as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes dos pedidos administrativos, conforme restou expressamente delimitado no pedido inicial e acolhido pela sentença de mérito, o que não contraria a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
. 3. Agravo interno conhecido e provido, à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805083-36.2019.8.14.0000 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021) (Grifado)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
2 – Mérito. Prescrição. Suspensão do prazo prescricional em razão de requerimento administrativo. Art. 4º do Decreto n.º 20910/1932. Reforma da sentença de 1º Grau. Manutenção da Decisão Monocrática.
3 – Recurso Conhecido e Não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0382316-44.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021) (Grifado)

Assim, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelo Município de Belém.

1.2.

MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que julgou procedente o pedido, determinando que o Município de Belém proceda a pagamento do abono de permanência à autora, inclusive os retroativos, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças especiais as parcelas de natureza indenizatória como: Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, nos termos da fundamentação.

Inicialmente, cumpre destacar que O abono de permanência encontra regulamentação na regra inserida pela Emenda Constitucional nº 41/03, que passou a dispor no artigo 40, § 19 da CF:

Art. 40.

(...)

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso IIIdo § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Além de ser previsto na Constituição Federal, o abono de permanência também é previsto na Lei Ordinária nº 8466/2005 do Município de Belém:

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

(...)

III –
voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria
, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem,
e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher
;

(...)

§ 3º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no art. 12, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil,
no ensino fundamental e médio

(...)

§ 7º. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso III, alínea a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II
. (Grifei)

No caso em comento, a parte autora alcançou os requisitos para a aposentadoria voluntária em 11/12/2015, quando completou 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. Por sua vez, em 17/08/2021, quando completou 31 anos de serviço e 56 anos de idade, requereu administrativamente pedido de abono permanência (Id. 16736412)

Assim, considerando que a parte autora permaneceu em atividade após completar os requisitos para aposentadoria, correta é a sentença que determinou o pagamento do abono até seu efetivo afastamento.

Destaco que não há exigência de que o servidor deva declarar formalmente que permanecerá trabalhando junto à administração pública, ou mesmo formalizar pedido nesse sentido. O texto legal apenas menciona que o servidor público que optar por permanecer em atividade faz jus ao pagamento do abono de permanência.

Por conta disso, e sendo a concessão do Abono Permanência um ato de natureza vinculada, basta o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo.

Destaca-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência
. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 1222194 RO - RONDÔNIA 0001041-60.2017.4.01.4100, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2020). (grifei).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO A
PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDAD
E. PRECEDENTES STF. AUTOR COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA, processo n.º 0838597-47.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 22 de maio de 2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
ABONO PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TAL BENEFÍCIO. ART 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELA ORA RECORRIDA
. PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES À VANTAGEM SUPRIMIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0005646-80.2019.8.14.0059 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual, no período de 17 a 25 de abril de 2023). (grifei).

Com efeito, considerando que a parte autora continuou na ativa mesmo após ter preenchido os requisitos para aposentadoria, faz jus ao abono de permanência a partir da data em que implementou tais requisitos.

Além disso, é válido destacar que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão abono de permanência.

Ante as razões acima alinhadas, deve ser reconhecido o direito do apelado de percepção do abono de permanência no período que permaneceu laborando após obter as condições necessárias para sua aposentadoria voluntária.

Portanto, verifico que se encontra escorreita a decisão recorrida, sendo as razões recursais manifestamente contrárias à jurisprudência dominante.

2 – DA APELAÇÃO DE ANA DA SAUDE SILVA DE ABREU

No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto por ANA DA SAUDE SILVA DE ABREU
, nota-se que requer a reforma da sentença para reconhecer que o direito às parcelas retroativas passe a ser devido desde setembro de 2016, isto é, 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo e não a partir da passagem da Autora à inatividade, como estabeleceu a sentença.

Neste sentido, conforme estabelecido anteriormente, o direito ao abono de permanência decorre do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, §19, da CF/88, sendo ato administrativo vinculado e autoaplicável, independentemente de requerimento administrativo.

Todavia, havendo requerimento administrativo não apreciado em tempo razoável, a prescrição quinquenal aplicável às dívidas da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/32) não atinge o fundo de direito em relações de trato sucessivo, como no caso do abono de permanência, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o requerimento administrativo ou o ajuizamento da ação, na falta daquele, conforme Súmula nº 85/STJ.

Sendo assim, ocorrendo a suspensão da prescrição em 17/08/2021, em decorrência do requerimento administrativo de nº 10558/2021– SEMEC (ID. 69609084), e não se tendo notícias do desfecho do pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, não há que se falar em prescrição do direito da autora. deve ser restituído à Autora as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo, de modo que tal entendimento não contraria a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo caminho segue a jurisprudência deste E. TJPA. Vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIDO RECURSO DA AUTORA.

1. Trata-se de recursos de apelação interposto pelo Município de Belém e pela autora, contra sentença que nos autos da Ação Ordinária de progressão Funcional e Horizontal c/c cobrança, julgou procedente o pedido, condenando o demandado a implementar a progressão horizontal por tempo de serviço;

2. Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

3. A parte demandante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais;

4. Possibilidade de cumulação da gratificação por progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, em razão da natureza distinta das gratificações. Precedentes deste Tribunal de Justiça;

5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “pendente o requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração”. Nesses termos impõe-se o provimento do recurso da autora para reformar a sentença, restituindo-a as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo;

6. Recurso de Apelação do Município conhecido e improvido. Recurso de Apelação da autora conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840028-48.2021.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023)”

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE BELÉM;
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

À APELAÇÃO

ANA DA SAUDE SILVA DE ABREU
,

para reformar a sentença restituindo as parcelas retroativas até o limite de cinco anos do pedido administrativo, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), devidos ao patrono da autora, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025